Tribunal: STJ
Processo: 1021356-76.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845254 - MT (2025/0027266-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MARCOS FARIAS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
AGRAVADO
: PROJETO
RIO
VERMELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS
MORAIS
. DESCABIMENTO. ABALO MORAL. VERIFICAÇÃO.
IN RE IPSA
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos para dar provimento ao recurso especial da parte agravada,
excluindo os danos morais.
2. A parte agravante sustenta a condenação da agravada ao pagamento de
danos morais devido ao longo atraso na entrega do imóvel.
II. Questão em discussão
3. Saber se o atraso na entrega de imóvel é capaz de gerar danos morais
indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de aquisição imobiliária, o mero inadimplemento contratual é
incapaz de gerar reparação moral, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua
gravidade. Precedentes.
5. A Corte local concluiu que a demora na entrega do imóvel, por si só,
repercutiu na esfera moral da parte agravante. Por isso, era de rigor a
reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar os danos morais. Para
entender que a situação dos autos apresentaria circunstâncias fáticas
excepcionais a caracterizar danos morais, seria necessário reexame de
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49679291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e9643313-3caf-432b-b43a-57741ee2e038

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
"1. O mero atraso na entrega de imóvel não gera
Tese de julgamento:
danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias fáticas
graves. 2. A análise de circunstâncias fáticas excepcionais encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ."
CC/2002, arts. 186, 187 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.211.877/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, AgInt no
AgInt no AREsp n. 1.305.660/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 12.08.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.232.064
/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04.12.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: e9643313-3caf-432b-b43a-57741ee2e038

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845254 - MT (2025/0027266-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE MARCOS FARIAS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
AGRAVADO
: PROJETO
RIO
VERMELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS
MORAIS
. DESCABIMENTO. ABALO MORAL. VERIFICAÇÃO.
IN RE IPSA
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos para dar provimento ao recurso especial da parte agravada,
excluindo os danos morais.
2. A parte agravante sustenta a condenação da agravada ao pagamento de
danos morais devido ao longo atraso na entrega do imóvel.
II. Questão em discussão
3. Saber se o atraso na entrega de imóvel é capaz de gerar danos morais
indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de aquisição imobiliária, o mero inadimplemento contratual é
incapaz de gerar reparação moral, sendo necessária a existência de uma
consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua
gravidade. Precedentes.
5. A Corte local concluiu que a demora na entrega do imóvel, por si só,
repercutiu na esfera moral da parte agravante. Por isso, era de rigor a
reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar os danos morais. Para
entender que a situação dos autos apresentaria circunstâncias fáticas
excepcionais a caracterizar danos morais, seria necessário reexame de
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
"1. O mero atraso na entrega de imóvel não gera
Tese de julgamento:
danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias fáticas
graves. 2. A análise de circunstâncias fáticas excepcionais encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ."
CC/2002, arts. 186, 187 e 927.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.211.877/RJ, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, AgInt no
AgInt no AREsp n. 1.305.660/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 12.08.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.232.064
/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04.12.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 639-649) interposto contra decisão desta
relatoria que conheceu do agravo nos próprios autos para dar provimento ao recurso
especial da parte agravada, a fim de excluir os danos morais (fls. 632-635).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a condenação da agravada ao
pagamento de danos morais, ante o longo atraso na entrega do imóvel.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 665-673).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 632-635):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a incidência
da Súmula n. 7/STJ (fls. 521-527).
O acórdão do TJMT traz a seguinte ementa (fls. 351-352):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
TERMOS DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CULPA EXCLUSIVA DO
VENDEDOR - DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL - INVERSÃO DA
CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS COMPRADORES VIABILIDADE
- JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART.
405 DO CC)- DANOS MORAIS - CABIMENTO - DANO QUE
ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a
unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de
ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu.
Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a
devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer
desconto (Súmula 543/STJ).
"Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento
do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor''' (Tema 971).
As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero
dissabor, e
a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações
contratuais.
Os embargos de declaração foram decididos nos termos da ementa a seguir
(fls. 409-410):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA - REJEIÇÃO -
CONFIGURAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA
EXCLUSIVA DO VENDEDOR -DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL -
INVERSÃO
-
DA
CLÁUSULA
PENAL
EM
FAVOR
DOS
COMPRADORES - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA
A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC)- DANOS MORAIS -
CABIMENTO
-
DANO
QUE
ULTRAPASSA
O
MERO
ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
EM RAZÃO APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA - CLÁUSULA PENAL
E DANO MORA VIABILIDADE DOS EMBARGOS APENAS QUANTO
AOS JUROS POR SE TRATAR RELAÇÃO CONTRATUAL,
INCIDINDO-SE A PARTIR DA CITAÇÃO - DEMAIS MATÉRIAS -
VÍCIOS INEXISTENTES - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO -
INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a
unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de
ser reconhecido o inadimplemento contra o que não aconteceu. Na
rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução
quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543
/STJ).
"Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento
do adquirente, ela deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor''' (Tema n. 971).
As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero
dissabor
demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações
contratuais.
Em razão de discussão que envolve relação contratual, impõe-se que
os jure mora sejam computados a partir da citação da ação proposta.
Devem ser rejeitados os embargados em relação às rubricas, cuja
pretensão apenas de rediscussão do julgado, não havendo omissão a
ser sanada, eis que foi menciona viabilidade da inversão da cláusula
penal contratada e de ocorrência dos danos morais fixados.
No recurso especial (fls. 436-452), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
a recorrente alegou violação:
(i) dos arts. 186 e 927 do CC/2002, afirmando que o mero inadimplemento
na entrega da obra não justificaria a condenação por danos morais, e
(ii) dos arts. 418 e 420 do CC/2002, afirmando haver
, devido à
bis in idem
sua condenação ao reembolso das arras e do pagamento de cláusula penal
compensatória, com fundamento no atraso da entrega das chaves.
Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de
honorários recursais (fls. 461-493).
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

No agravo (fls. 532-539), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando o pedido de fixação de honorários
recursais (fls. 544-556).
É o relatório.
Decido.
A jurisprudência do STJ entende que o simples descumprimento contratual
relativo ao atraso na entrega de imóvel objeto de compra e venda não é
capaz, por si só, de gerar danos morais, por ser necessário existir
consequência fática que, por sua gravidade, seja capaz de acarretar dor e
sofrimento indenizável. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO
DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA -
VÍCIOS NA AVENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO
MORAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no
sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela
suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber
indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do
cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de
origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta
Casa. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. AgRg no
REsp 1408540, REsp 1129881/RJ, REsp 876.527/RJ.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 362.136/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
3/3/2016
14/3/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA.
ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora
deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente,
embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta,
por si só, danos morais.
2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao
pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos
fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não
são, portanto, devidos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 570.086/PE, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
20/10/2015
.)
27/10/2015

No caso em exame, a Corte local concluiu que o atraso na entrega do lote,
por si só, causou dano moral. Confira-se o seguinte trecho (fl. 356):
Quanto ao dano moral, entendo não se tratar de simples
inadimplemento contratual; mas de angústia e abalo que ultrapassam
o mero aborrecimento. É questão que afeta o psicológico, pois envolve
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

frustração de expectativa de moradia, acarretando grande transtorno.
Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida
/apelada, os
danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em
muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de
causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de
todos os requisitos necessários para a configuração do dever
reparatório.
No entanto, deixou de apontar, concretamente, situação específica,
desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebe o bem
no prazo contratual, discorrendo sobre episódio consistente em mero
descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável.
Em tais condições, impõe-se o afastamento do encargo.
A recorrente defendeu que haveria
, por causa de sua
bis in idem
condenação à restituição das arras e do pagamento de cláusula penal
compensatória, com fundamento no atraso da entrega das chaves.
Para justificar tal tese, invocou os arts. 418 e 420 do CC/2002, os quais,
todavia, não apresentam o alcance normativo pretendido, porque não tratam
da pré-fixação das perdas e danos, tampouco das indenizações
suplementares.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso especial, a fim de excluir os danos morais.
Honorários advocatícios sucumbenciais para os advogados do autor, ora
recorrido, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Verba honorária para os causídicos da ré, ora recorrente, arbitrada em 10%
(dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (CPC/2015, art. 85, §
2o), este entendido como a somatória dos pedidos indenizatórios rejeitados,
observada a gratuidade de justiça deferida à contraparte na origem (cf. fl. 99).
Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas
deverão ser suportadas na proporção do decaimento das partes.
Os valores de todos os encargos sucumbenciais deverão ser apurados em
liquidação de sentença.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, tratando-se de aquisição imobiliária e de seus
desdobramentos, o mero inadimplemento contratual é incapaz de gerar reparação
moral, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar
dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entende que "o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo
necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância
fática, a ensejar a pretendida indenização" (AgInt no AREsp n. 1.211.877/RJ, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
6/8/2019
19/8/2019
Do mesmo modo:
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO.
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

1. A condenação por danos morais
, apenas pelo atraso na entrega
in re ipsa
do imóvel, sem demonstração de consequências fáticas capazes de
acarretar dor e sofrimento indenizável, não se sustenta.
2. Entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção deste
Tribunal Superior.
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.103.849/SE, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESOLUTÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO
MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ação resolutória de contrato cumulada com restituição de valores,
reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude
de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda
firmado entre as partes.
2. Reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de
imóvel, os lucros cessantes são presumidos.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa
ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos
morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva
lesão extrapatrimonial".
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 2.196.816/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRA.
ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si
só, danos morais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.305.660/RJ, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
12/8/2019
.)
14/8/2019

A Corte concluiu que a demora na entrega do imóvel, por si só, repercutiu na
esfera moral da parte agravante (fl. 356), o que não se admite.
Para entender que a situação dos autos apresentaria circunstâncias fáticas
excepcionais a caracterizar danos morais, seria necessário reexame de fatos e provas,
o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Por isso, era de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar os
danos morais.
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

É como voto.
Documento eletrônico VDA48062989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:46
Código de Controle do Documento: 78d0e435-9cdd-4858-87d2-2c8f9706585c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.254 / MT
Número Registro: 2025/0027266-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10213567620228110003
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: JOSE MARCOS FARIAS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MARCOS FARIAS
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
AGRAVADO
: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
Documento eletrônico VDA49659622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 28214e16-afb4-4c27-a1f9-da4bf3f0f4f0

ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 28214e16-afb4-4c27-a1f9-da4bf3f0f4f0